Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-46.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CARACTERIZAÇÃO PARCIAL DE COISA JULGADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 485, V DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada, extinguiu o processo sem apreciação do mérito, com suporte no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, em razão da coisa julgada.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente.

3. A recorrente sustenta que as partes e os pedidos da presente demanda diferem daqueles constantes do processo no 0707564-15.2022.8.07.0012, não havendo que se falar em coisa julgada.

4. Em consulta ao sistema informatizado, verificou-se que tramitou na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião o processo de no 0707564-15.2022.8.07.0012 em que figuraram como partes tão somente a autora e primeira demandada. Verificou-se, ainda, que o pedido constante do referido feito consistiu no restabelecimento do plano de saúde contratado e a condenação da NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A. ao pagamento de indenização por danos morais. De outro lado, o que se pretende na presente demanda é o ressarcimento de alegado dano material, em montante correspondente ao dobro do valor pago de modo indevido, além de condenação da NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A e da OMNIUM SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA ao pagamento de indenização por danos morais.

5. Dispõe os parágrafos 1o, 2o e 4o, do artigo 337, do Código de Processo Civil que uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. E que há coisa julgada quando se repete ação que já foi decida por decisão transitada em julgado.

6. Analisando-se as partes e os pedidos da presente demanda e aqueles formulados no feito acima referido, não se observa a identidade de ações. Sendo assim, não se evidencia a coisa julgada, salvo no que se refere à pretensão de indenização por danos morais veiculada em face da NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S.A, vez que a questão já restou decidida nos autos do processo de no 0707564-15.2022.8.07.0012.

7. Portanto, configurado error in procedendo, deve-se reconhecer a nulidade parcial da sentença, determinando-se o retorno do processo ao juízo de origem para julgamento dos pedidos não acobertados pelo manto da coisa julgada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular, em parte, a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito quanto aos pedidos de restituição, em dobro, dos valores referentes às mensalidades pagas e de indenização por danos morais formulado em face de OMNIUM SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA.

9. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.